Tribunal: TJES
Processo: 5009815-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009815-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: IVANILTON ANTONIO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – ASTREINTES EM VALOR RAZOÁVEL –– RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Com relação às multas por eventual descumprimento da decisão liminar,

além de não se observar qualquer grave prejuízo, considerando o valor absolutamente irrisório das multas de R$300,00 (trezentos reais) limitadas ao total de R$100.000 (cem mil reais), frente ao gigantesco porte econômico do recorrente, instituição bancária, tem-se que apenas haveria incidência de qualquer valor a título de astreintes em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança sequer revela-se ainda certa e depende unicamente da conduta a ser adotada pelo próprio banco.

2. Nesse tocante, faz-se imperioso pontuar, inclusive, que as alegações do recorrente relativas à necessidade de exclusão das multas pela impossibilidade de se proceder o cancelamento das solicitações no prazo estipulado pelo juízo, visto que tal procedimento levaria ao menos 60 (sessenta) dias, ou de que a determinação judicial deveria ser feita diretamente ao INSS, revelam-se absolutamente inverídicas, como se depreende do próprio fato de que, nos autos de origem, o apelante já anunciou e comprovou o devido cumprimento da decisão ante mesmo da interposição deste recurso e dentro do prazo estipulado pelo juízo, o que, via de consequência, afasta a aplicação de qualquer multa, ante a ausência de descumprimento.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009815-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVAD
O
:
IVANILTON ANTONIO DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de “Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (proc. nº5000341-55.2024.8.08.0048) ajuizada por

IVANILTON ANTONIO DA CONCEIÇÃO
em face de
BANCO BMG S/A
.

Em sua exordial, narra o autor, ora agravado, ter procurado uma agência da instituição bancária requerida com o fito de realizar um empréstimo, mas posteriormente foi surpreendido com a realização de descontos referentes a cartão de crédito consignado, modalidade essa que não desejava contratar.

O juízo a quo, em decisão de Id 46600702 (dos autos de origem), deferiu o pedido liminar pleiteado para determinar que o banco requerido, ora agravante,
“proceda com a suspensão dos descontos promovidos em face do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 limitada a R$100.000,00
”.

Irresignado,
BANCO BMG S/A
interpôs estes Agravo de Instrumento (Id 9140029) sustentando, em síntese, que:
I)
a decisão sequer considerou que, por se tratar de um consignado, certamente, os descontos mensais posteriores já se encontrariam programados pelo próprio órgão pagador, o que ocorre, pelo menos, com um mês de antecedência;

II)
não foi estabelecido prazo hábil para que se efetue a cessação de descontos no benefício do segurado;
III)
a ordem deveria ser dirigida ao INSS justamente porque este é quem possui o condão de efetuar os descontos no benefício da parte agravada;
I
V)

a multa cominada em caso de descumprimento da medida liminar deve ser extirpada ou ter seu valor reduzido, visto que fixada em quantia exorbitante e desproporcional, que poderá causar prejuízos ao banco e, de outro lado, o enriquecimento ilícito da agravada.

Requer, assim, a reforma da decisão recorrida tão somente para afastar/reduzir a multa fixada em caso de descumprimento.

Pois bem. Com o deferimento do pedido liminar pelo juízo
a quo,
o banco agravante deverá, tão somente, interromper a cobrança dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor, que, como se depreende da documentação acostada na origem, perfazem a monta de cerca de R$96,88 (noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) mensais (Id 36118558).

Especificamente com relação às multas por eventual descumprimento da decisão liminar,

além de não se observar qualquer grave prejuízo, considerando o valor absolutamente irrisório das multas de R$300,00 (trezentos reais) limitadas ao total de R$100.000 (cem mil reais),
frente
ao
gigantesco porte econômico do recorrente, instituição bancária,

tem-se que apenas haver
ia
incidência de qualquer valor a título de astreintes em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua cobrança sequer revela-se certa

e depende
unicamente
da conduta a ser adotada pelo próprio banco.

Nesse tocante, faz-se imperioso pontuar, inclusive, que as alegações do recorrente relativas à necessidade de exclusão das multas pela impossibilidade de se proceder o cancelamento das solicitações no prazo estipulado pelo juízo, visto que tal procedimento levaria ao menos 60 (sessenta) dias, ou de que a determinação judicial deveria ser feita diretamente ao INSS,
revelam-se absolutamente inverídicas
, como se depreende do próprio fato de que, nos autos de origem,
o apelante já anunciou e comprovou o devido cumprimento da decisão (Id
47407684

e Id
47407687)
ante mesmo da interposição deste recurso e dentro do prazo estipulado pelo juízo
, o que, via de consequência, afasta a aplicação de qualquer multa, ante a ausência de descumprimento.

Ademais, ainda que assim não fosse, é de se ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.